Tribunal: STF
Processo: ARE 1402225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – INTERRUPÇÃO EM RAZÃO DO IMPETRANTE ATINGIR 18 ANOS DE IDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO AFASTADA – BENEFICIÁRIO CURSANDO ENSINO SUPERIOR – BENEFÍCIO DEVIDO ATÉ 24 ANOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO ACESSO À EDUCAÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA



    Conforme entendimento já assentado por este e. Tribunal de Justiça, a AGEPREV é autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Administração, estando sujeita ao controle finalístico pela Administração Direta, o que evidencia a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Administração.



    Além da legislação prevista no presente caso, ainda devem ser observados os princípios basilares de nosso ordenamento jurídico, mormente o princípio do acesso à educação e da dignidade da pessoa humana, pois com o falecimento de sua genitora, o impetrante estará desprovida de renda e sem condições de custear a conclusão de seu curso superior, ou mesmo seu sustento, possuindo a verba pretendida caráter alimentar.



    O ato praticado pela autoridade impetrada ofende o direito líquido e certo do impetrante ter acesso à educação, e até mesmo a seu sustento, necessário para que viva dignamente até a conclusão de sua formação profissional. Ilegalidade consistente na violação aos arts. 1º, III, 6º e 205 da CF.



    Preliminar afastada, ordem parcialmente concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso XII; 25, § 1º; 40, § 12; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os impetrados afirmam que o art. 5º da Lei n.º 9.717/98 prevê a impossibilidade de os regimes próprios concederem benefícios distintos do previsto no Regime Geral de Previdência – Lei n. 8.213/91, e este, por sua vez, estabelece como beneficiários os filhos menores de 21 (vinte e um) anos.



    Ademais, ressaltam que os Estados têm competência para legislar sobre o respectivo regime próprio de previdência, onde os benefícios devem ter a respectiva fonte de custeio. Nesse sentido, asseveram que o art. 13 da Lei n.º 3.150/05 classifica como beneficiários os filhos menores de 18 (dezoito) anos, in verbis:



    (...)



    Em que pese o regramento acima delineado, os princípios basilares de nosso ordenamento jurídico devem prevalecer sobre as regras e, in casu, tenho que a legislação estadual vai de encontro com o princípio do acesso à educação, e até mesmo da dignidade da pessoa humana4 , pois com a interrupção da pensão de sua genitora, o impetrante estará desprovido de renda e sem condições de custear a conclusão de seu curso superior, ou mesmo seu sustento, possuindo a verba pretendida caráter alimentar.



    Não pode ser ignorada a atual realidade social, no que se refere à dependência econômica dos filhos em relação aos pais. Sabe-se que o ensino superior não se restringe mais a uma minoria de privilegiados como se fazia nos tempos passados, sendo imprescindível para a formação profissional de um cidadão, que está exposto a um mercado de trabalho exigente e competitivo, o que reflete diretamente na independência econômica, consequentemente cada vez mais tardia



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente